Tribunal: TCU
Processo: 017.976/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 382/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados do Comando do Exército da 7a Região Militar, relacionadas à cobrança de Taxas de Fiscalização dos Produtos Controlados pelo Exército (TFPC). Considerando que o denunciante aponta as seguintes possíveis ocorrências consideradas irregulares: a) cobrança de taxa no valor de R$ 88,00 para expedição/renovação do Certificado do Registro de Arma de Fogo (CRAF) por analogia com a cobrança feita pela Polícia Federal para praticantes de tiro desportivo, o que suscitaria dúvidas, pois a atividade de tiro desportivo é totalmente distinta da atividade exercida pelos denunciantes, que são colecionadores; b) cobrança de taxa de apostilamento por transferência de Produtos Controlados pelo Exército (PCE), conforme consta do Anexo da Lei 10.834/2003, tanto daquele que adquire, quanto de quem vende um PCE; c) falta de clareza sobre qual tributo do Anexo da Lei 10.834/2003 está relacionado à "taxa de fiscalização, atualmente no valor de R$ 100,00". Considerando que, em relação à taxa para expedição/renovação do Certificado do Registro de Arma de Fogo, conforme elucidado por meio de diligência, encontra amparo no art. 11, incisos I e II, da Lei 10.826/2003, indistintamente da finalidade da arma de fogo, alcançando, portanto, as armas de colecionadores; Considerando que, quanto à taxa de apostilamento por transferência de Produtos Controlados pelo Exército, tal cobrança encontra amparo no art. 70 do Decreto 10.030/2019 e no art. 22 da Portaria COLOG 56/2017, alcançando tanto o comprador quanto o vendedor do PCE; Considerando que a alegada falta de clareza sobre qual tributo do Anexo da Lei 10.834/2003 está relacionado à "taxa de fiscalização, atualmente no valor de R$ 100,00", restou esclarecido que este valor corresponde à concessão do certificado de registro para pessoa física, previsto no art. 1o, § 2o, do Decreto 9.846/2019, tendo validade de dez anos, tratando-se de hipótese de incidência descrita no item 2.3 do Anexo da Lei 10.834/2003; Considerando, assim, que o denunciante não conseguiu demonstrar a existência de irregularidade ou ilegalidade quanto aos fatos denunciados, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer da presente denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno deste Tribunal; b) dar ciência deste Acórdão, acompanhado da instrução da SecexDefesa (peça 13), ao denunciante e ao Comando do Exército; c) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal dos denunciantes, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; d) arquivar estes autos, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 017.976/2020-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.